Tribunal: TJDFT
Processo: 0718024-71.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718024-71.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMAR MARIA RIBEIRO APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ROSIMAR MARIA RIBEIRO contra sentença proferida pela 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, IV, 321, parágrafo único, e 485, I, todos do CPC, diante da inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda à inicial. Em suas razões (ID 76651653), sustenta que: 1) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por ser aposentada pelo INSS e auferir renda mínima; 2) a sentença não considerou sua condição de hipossuficiência; 3) houve indevido desconto em seu benefício previdenciário referente a contrato que não reconhece; 4) a extinção do feito sem julgamento do mérito compromete o acesso à justiça; 5) o indeferimento da inicial foi desproporcional e formalista. Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para julgamento do mérito da demanda. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (77071195). Intimada para, no prazo de 5 dias, efetuar o preparo, sob pena de deserção, a apelante permaneceu inerte. É o relatório. DECIDO. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a apelante foi intimada para recolher o preparo. Todavia, permaneceu inerte. O descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registrem-se recentes julgados deste Tribunal: "AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção. 2. Caso em que, indeferida a gratuidade de justiça requerida, foi concedido prazo para que o recorrente efetuasse o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Ausente o recolhimento do preparo pela parte no prazo assinalado, o recurso se torna inadmissível, por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, e não pode ser conhecido. 3. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1959626, 0736924-85.2023.8.07.0003, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025)”. - grifou-se "APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. INCOMUNICABILIDADE PATRIMONIAL COM EFICÁCIA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SIMETRIA COM O CASAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais, se a parte devidamente intimada para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atender ao comando decisório a ela dirigido, o recurso deve ser reputado deserto.(...) 6. Apelação interposta por E.O.D.S.A. não conhecida. Apelação manejada por E.O.D.S.A. conhecida e parcialmente provida.(Acórdão 1957254, 0712716-64.2019.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025)". - grifou-se Caracterizada a deserção da apelação, não é possível seu conhecimento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator